Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734528-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE CANUT RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVADO. PERÍODO LIMITADO AO CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. As fichas financeiras constantes nos autos demonstrando a percepção de proventos pela autora nos anos de 1996 a 2001, comprovando, assim, o pleno exercício funcional no período em comento. 1.2 Neste cenário, não há que se falar em extinção da execução, uma vez que as parcelas atinentes ao benefício alimentação deferido no bojo da Ação Coletiva no 32159/97, mostram-se devidas à autora 2. A decisão recorrida observou a limitação contida na Ação Coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, delimitado o pagamento do benefício apenas ao período 01/01/1996 a 27/04/1997, não sendo possível a execução de diferenças posteriores. 3. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 4. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 5. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 6. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 7. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 8. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 9. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 10. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a limitação do período referente às parcelas devidas. Afirma que nenhuma limitação temporal pode ser imposta por parte de relatório que não influenciou a parte dispositiva da r. sentença ou acórdãos de instâncias superiores, sob pena de ofensa a referida norma. Pede, assim, seja declarado o período devido conforme a sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97, que condenou o Distrito federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, ou seja, janeiro/1996 até abril/2002. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, com o escopo de determinar a suspensão da r. decisão interlocutória ID 136910065, exarada nos autos do processo no 0707826- 44.2022.8.07.0018 e do acórdão no 1663241 (doc. ID 43660979 processo no 0734528-81.2022.8.07.0000) que limitaram o período de abrangência das parcelas devidas apenas para o período entre janeiro de 1996 até 28/04/1997. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 504, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45921637): (...) Na hipótese, em que pese a Embargante alegar contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria sido contraditório quanto a limitação do período referente às parcelas devidas e quanto ao artigo 504, inciso I, do CPC, nota-se que o acórdão embargado foi explícito ao consignar a impossibilidade de se considerar o pagamento pelo período pretendido pela embargante, qual seja, janeiro de 1996 a abril de 2001. Isso porque, o acórdão fora cristalino ao consignar que, no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, restou decidido que o benefício alimentação é devido desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 – qual seja, 28/04/1997 -, deste modo, não há que se falar em qualquer contradição no julgado, cite-se excerto (Id. 43660979): “A autora se insurge, quanto ao período definido na decisão agravada para concessão do benefício, aduzindo que a supressão do seu pagamento só cessou em abril de 2001, razão pela qual pugna pela reforma da sentença recorrida para a constar nos cálculos o pagamento referente ao período janeiro/1996 até abril/2001. Razão não lhe assiste. Isso porque, na Ação Coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491- 52.2011.8.07.0001 – 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Deste modo, o pagamento do benefício suprimido fora delimitado apenas ao período 01/01/1996 a 27/04/1997, não sendo possível a execução de diferenças posteriores, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de violação à coisa julgada. Neste cenário, considerando que a decisão recorrida observou a limitação em comento, restringindo o pagamento ao período de 01/01/1996 a 27/04/1997, não há que se falar em sua reforma no ponto.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028